Tribunal: TJES
Processo: 5008166-63.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008166-63.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DEIVID PEREIRA MACHADO

REQUERIDO: 4ª Vara Criminal de Colatina - ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5008166-63.2025.8.08.0000

REQUERENTE: DEIVID PEREIRA MACHADO

Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596, LARA HEMERLY CINTRA MAGNAGO - ES39680

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. CONTRARIEDADE À LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IRRETROATIVIDADE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de acórdão que manteve condenação pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, na forma do art. 70 do Código Penal. Pleiteia-se a revisão da dosimetria da pena e a correção na aplicação das regras do concurso de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base e a não aplicação da fração de 1/6 para cada vetor negativo configuram erro judiciário; (ii) estabelecer se a incidência da agravante por crime contra idoso, prevista na alínea "h" do inciso II do art. 61 do Código Penal, demanda prova do conhecimento da idade da vítima; (iii) determinar se a fixação da fração de aumento pelas majorantes do roubo acima do mínimo legal violou o enunciado da Súmula 443 do STJ; e (iv) verificar o interesse de agir no pleito de reexame do concurso de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de provas como se um segundo recurso de apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, para corrigir patentes erros judiciários.

A exasperação da pena-base fundamenta-se em elementos concretos —
modus operandi
agressivo na invasão do domicílio e planejamento prévio demonstrado pelo deslocamento intermunicipal —, que extrapolam o tipo penal, justificando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

A pretensão de aplicar uma fração fixa para cada circunstância judicial negativa constitui tentativa de aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial, o que é vedado em sede de revisão criminal em observância ao princípio
tempus regit actum
, previsto no art. 2º do Código de Processo Penal.

A incidência da agravante por crime cometido contra pessoa idosa é de natureza objetiva, prescindindo do conhecimento prévio do agente sobre a idade da vítima, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além de haver nos autos prova de que os réus tinham ciência da condição do ofendido.

A aplicação de fração superior ao mínimo legal na terceira fase da dosimetria do roubo está em conformidade com o enunciado da Súmula 443 do STJ, pois a decisão apresentou motivação concreta baseada na gravidade real do delito, evidenciada pela violência exacerbada e pela forma humilhante da restrição de liberdade das vítimas, e não apenas na quantidade de majorantes.

Carece de interesse de agir o pleito de revisão do cálculo da pena referente ao concurso de crimes, quando a regra do concurso formal, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal, já aplicada na sentença se mostra mais benéfica ao réu, inexistindo prejuízo a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal não constitui via adequada para a reavaliação da dosimetria da pena ou para a aplicação de novo entendimento jurisprudencial, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou erro técnico, não configurados quando a pena-base e as majorantes são fixadas com base em fundamentação concreta.

A agravante prevista na alínea "h" do inciso II do art. 61 do Código Penal possui natureza objetiva, sendo a aplicação independente da comprovação do conhecimento da idade da vítima pelo agente.

A fixação de fração de aumento pelas majorantes do crime de roubo em patamar superior ao mínimo legal não contraria a Súmula 443 do STJ quando amparada em elementos concretos que denotam a especial gravidade da conduta, e não apenas no número de causas de aumento.

Inexiste interesse de agir no pedido revisional que busca a alteração do cálculo da pena se a regra de concurso de crimes já foi aplicada no julgado rescindendo de maneira mais favorável ao condenado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal (CPP), arts. 2º e 621, I. Código Penal (CP), arts. 59; 61, II, 'h'; 70, parágrafo único; e 157, § 2º, I, II e V. Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 443 do STJ. STJ, AgRg na RvCr n. 6.139/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024. TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022. STJ, RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023. STJ, HC n. 870.118/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024. STJ, AgRg no REsp n. 1.722.345/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5008166-63.2025.8.08.0000

REQUERENTE: DEIVID PEREIRA MACHADO

Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596, LARA HEMERLY CINTRA MAGNAGO - ES39680

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-s
e
de
Revisão Criminal
ajuizada
em favor de
DEIVID PEREIRA MACHADO
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, buscando a desconstituição do v. Acórdão
(ID 13868309)
, proferido pela 1ª Câmara Criminal, sob a Relatoria do Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida,
que, à unanimidade,

manteve a r. Sentença
(ID 13868308),
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000013-36.2015.8.08.0014, com trânsito em julgado em 23/01/2017, por meio da qual o requerente foi condenado pela prática das condutas tipificadas nos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal (por duas vezes), e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do mesmo diploma legal, à pena definitiva de 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em sua
inicial (
ID 13868305
)
, o requerente sustenta, em síntese: (i) a necessidade de readequação da pena-base, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, e a consideração da neutralidade do comportamento da vítima;
(ii)
o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, por ausência de prova do conhecimento sobre a idade da vítima;
(iii)
a redução da fração da causa de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, para o patamar mínimo de 1/3 (um terço), em observância à Súmula 443, do STJ; e (iv) a correta aplicação das regras do concurso
formal
de crimes.

A
d.
Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (I
D 14665824),
lançado pel
a
ilustre Subprocurador
a
-Geral de Justiça
Judicial

Andréa Maria da Silva Rocha,
opin
ou

pelo conhecimento e total improcedência do pedido revisional.

Rememoro, de início, que a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como
sucedâneo recursal
para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da dosimetria já realizada em sede recursal.

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de revisão criminal, alegando equívocos na dosimetria da pena e prescrição da pretensão punitiva. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de revisão criminal para reanálise da dosimetria da pena e prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3.
A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para
reexame de fatos e provas, salvo em casos de novas provas, violação de lei ou desproporcionalidade manifesta.

4.
Não foram apresentados novos elementos probatórios ou violação ao texto de lei que justifiquem a revisão da dosimetria da pena.

5. A legislação não prevê percentual fixo para aumento da pena-base, cabendo ao julgador sopesar as circunstâncias do caso concreto.

6. A questão da prescrição da pretensão punitiva resta prejudicada pela não acolhida dos argumentos de redução da pena.

IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg na RvCr n. 6.139/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Prosseguindo, a
respeito do
s
questionamento
s
referente à
dosimetria,

ressalta-se
que,
d
e acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relator
a
: RACHEL DUR
Ã
O CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

Importante, ainda, observar que, n
os termos da consolidada jurisprudência do STJ,
“a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie”
. (RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023.).
No mesmo sentido: HC n. 870.118/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Pois bem. Feitas tais considerações, passo à análise do mérito.

De início, alega o requerente que a valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, careceu de fundamentação idônea. Contudo, a matéria já foi devidamente enfrentada e na sentença condenatória, mantida em grau de recurso, fundamentou-se adequadamente a exasperação da pena-base, em estrita observância às particularidades do caso concreto.

A magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais dos crimes de roubo, consignou expressamente os motivos que a levaram a valorar negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, nos seguintes termos:

"A culpabilidade mostra-se elevada, afinal, para o cometimento do crime, adentrou no domicílio da vítima, pulando o muro e quebrando a janela. [...] As circunstâncias, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são relevantes, pois revelam que o acusado se deslocou do município de Vitória até Colatina, viajando aproximadamente 135 km, com o único intuito de cometer o crime."

Dessa forma, a decisão não se valeu de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, mas sim de fatos concretos que denotam maior reprovabilidade da conduta – como o
modus operandi
agressivo da invasão e o planejamento prévio evidenciado pelo deslocamento intermunicipal –, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Ainda nesse ponto, no que concerne ao
comportamento da vítima
, diversamente do que sustenta o revisionando, extraio da sentença que tal circunstância foi considerada neutra, na medida em que a magistrada se limitou a apontar que a vítima “
em nada contribuiu para a ocorrência dos fatos”
, não havendo qualquer indício de que tal vetor tenha sido utilizado para incrementar a sanção basilar, que se sustentou nos fundamentos relativos à culpabilidade e às circunstâncias do delito.

D
estarte, não
está
evidenciada patente ilegalidade que justifique nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

N
esse
contexto
, a pretexto de
fundamentar o manejo da rev
i
são criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal
, o requerente
pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Quanto ao pleito de afastamento da
agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal
, a sentença foi clara ao afirmar que a condição de idoso da vítima Judas Tadeu era de pleno conhecimento dos réus. A fundamentação fática é precisa:

"Das declarações prestadas pela vítima JUDAS TADEU é possível afirmar-se, sem sombra de dúvidas, que sua condição de idoso era de pleno conhecimento dos réus, que o chamavam de 'velho safado', não havendo que se cogitar em responsabilidade objetiva."

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que “
A incidência da agravante estabelecida no art. 61, inciso II, 'h', do CP é de natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente para sua incidência, já que a vulnerabilidade do idoso é presumida
” (AgRg no REsp n. 1.722.345/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 4/6/2019).

No que tange à violação da
Súmula 443, do STJ
, a irresignação também não prospera.

Verifica-se que a magistrada, ao aplicar na sentença a fração de 1/2 (metade) na terceira fase da dosimetria do roubo, não se baseou na mera pluralidade de majorantes, mas apresentou fundamentação concreta e detalhada, extraída da prova dos autos, que revela a excepcional gravidade da ação:

"Por outro lado, estão configuradas as causas especiais de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, incisos I (violência e ameaça exercida com emprego de arma), II (concurso de duas ou mais pessoas) e V (vítimas mantidas em poder dos agentes, com restrição da liberdade). Como já afirmado acima, os réus agiram em coautoria, desde a premeditação do crime até a fase de sua execução. Ademais, contaram com a participação da adolescente IZABELA [...]. O emprego de arma, a seu turno, também restou incontroverso. [...] Quanto à majorante de pena do inc. V, do § 2º, do art. 157 do Código Penal, [...] restou demonstrado que as vítimas tiveram sua liberdade restringida pelos acusados quando da prática do ilícito penal. Sobre esta circunstância, as provas revelaram que ADAMASTOR e JUDAS TADEU estavam no interior da residência quando os denunciados lá adentraram e, utilizando-se de fita de náilon, amarraram-nos, deitados na sala/copa, aquele só de roupas íntimas e este completamente nu, para, enquanto isso, vistoriarem os demais cômodos em busca de mais objetos para serem subtraídos. [...] Entretanto, no caso em apreço, entendo que as circunstâncias em concreto indicam a necessidade de que a causa de aumento seja fixada em patamar máximo, especialmente considerando as circunstâncias acima delineadas."

Evidencia-se, portanto, que a exasperação decorreu da análise qualitativa das majorantes, notadamente a violência exacerbada e a humilhante restrição à liberdade imposta às vítimas, o que afasta a alegada contrariedade ao enunciado sumular.

N
o que tange à pretensão de aplicação da fração de 1/6
sobre
a pena-base
para cada vetor negativado,
observa-se a tentativa de aplicação de entendimento jurisprudencial recente, como se fosse direito subjetivo do réu, o que é vedado em sede de revisão criminal.

C
onsoante anteriormente destacado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que alterações jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado não justificam a revisão criminal, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada material e ao
tempus regit actum
, previsto no art. 2º, do Código de Processo Penal, que impede a aplicação retroativa de novas interpretações jurídicas
a atos jurídicos já consumados sob a égide de orientação diversa.

Por fim, quanto
ao questionamento sobre o
concurso de crimes
e
o cálculo realizado
,
mostra-se evidente
a ausência de interesse de agir, uma vez que na sentença já foram aplicadas as regras do concurso formal de maneira benéfica ao acusado, reconhecendo-se o cúmulo material entre o crime de roubo e o de corrupção de menores, nos exatos termos do art. 70, parágrafo único, do Código Penal,
não havendo, portanto, nenhum gravame a ser sanado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para julgar improcedente o pedido revisional.